Tribunal: TJSP
Processo: 1023243-15.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA GRAVAÇÃO APRESENTADA PELA RÉ, DIANTE DA PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A REGULAR CONTRATAÇÃO DOS CARTÕES DE

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA GRAVAÇÃO APRESENTADA PELA RÉ, DIANTE DA PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A REGULAR CONTRATAÇÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO.

CONSTATAÇÃO DE QUE HOUVE O REGULAR PAGAMENTO DAS FATURAS VENCIDAS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, FATO INCOMUM EM CASOS DE FRAUDE DE TERCEIROS. ALÉM DISSO, A AUTORA AFIRMOU EM DEPOIMENTO PESSOAL QUE O TITULAR DO CARTÃO ADICIONAL SERIA SEU EX-MARIDO E QUE ELE RESIDE NO MESMO ENDEREÇO DA ENTREGA DOS CARTÕES.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.